Tribunal: STF
Processo: RE 92868
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
CONTESTAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO PARA QUE SEJA OFERECIDA. JUNTADA DO
MANDADO DE CITAÇÃO CUMPRIDO NO PERIODO DE FERIAS FORENSES. EFEITOS.
II. SE A JUNTADA SE OPEROU NO PERIODO DE FERIAS, POR CONTRAVIR
EXPRESSA DISPOSIÇÃO DO ART. 173 DO C.P.C., SEU EFEITO ACEITAVEL E
ADMITIR-SE SUA VALIA COMO PROCEDIDA NO PRIMEIRO DIA UTIL SEGUINTE.
E, COMO SE EQUIPARA A JUNTADA DO MANDADO AO DA INTIMAÇÃO, SEGUE A
REGRA DESTA, NÃO SE COMPUTANDO O DIA DE SUA REALIZAÇÃO, MAS O
SEGUINTE, PORQUE UTIL (NÃO FERIADO). III. EXEGESE DOS ARTS. 173, 184
E SEU PAR 1 E 241, I, DO C.P.C. PRECEDENTE DO S.T.F. IV. RECURSO NÃO
CONHECIDO.